Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-06.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-06.2025.8.14.0094

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: ROSINALDO SILVA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação anulatória de ato administrativo. Permissão para dirigir (PPD). Conversão em Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Cometimento de infração gravíssima durante o período probatório. Art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Norma de aplicação objetiva. Irrelevância da natureza administrativa da infração. Precedentes do STF e STJ. Legalidade da atuação administrativa. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo para determinar o desbloqueio do prontuário RENACH do autor e a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, afastando penalidade decorrente do cometimento de infrações previstas no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro durante o período de vigência da Permissão para Dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cometimento de infração grave ou gravíssima durante o período de vigência da Permissão para Dirigir impede, de forma objetiva, a conversão da habilitação provisória em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ainda que se trate de infração de natureza administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece critério objetivo para a concessão da CNH definitiva, condicionando sua expedição à inexistência de infração grave ou gravíssima ou reincidência em infração média durante o período probatório.

4. A legislação não distingue infrações gravíssimas de natureza administrativa daquelas relacionadas diretamente à condução do veículo, sendo inaplicável interpretação que flexibilize o requisito legal.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a norma prevista no art. 148, §3º, do CTB é constitucional e aplicável integralmente, não sendo possível afastar sua incidência com fundamento em princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do STF, passou a reconhecer a plena aplicabilidade do referido dispositivo, admitindo a negativa da CNH definitiva ao permissionário que tenha cometido infração grave ou gravíssima durante o período probatório.

7. No caso concreto, a autarquia de trânsito apenas aplicou a legislação vigente ao impedir a conversão da PPD em CNH definitiva, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

I)

O cometimento de infração grave ou gravíssima durante o período de vigência da Permissão para Dirigir impede a conversão da habilitação provisória em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II)

A norma não distingue infrações administrativas das demais infrações de trânsito, sendo inaplicável interpretação judicial que flexibilize requisito legal objetivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CTB, art. 148, §3º; CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.195.532 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STJ, AREsp 584.752/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0800222-06.2025.8.14.0094
, em que figura como apelante o
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
e como apelado
Rosinaldo Silva da Cruz
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSINALDO SILVA DA CRUZ, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial.

Na origem, o autor buscou o desbloqueio de seu prontuário RENACH e a anulação da penalidade de cassação de sua Permissão para Dirigir – PPD, com a consequente viabilização da expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Na petição inicial, o demandante narrou que obteve sua primeira habilitação em 22/01/2024, sob registro nº 08545646204, categoria AB, e que, ao tentar realizar o agendamento para conversão da permissão em CNH definitiva, foi impedido em razão do lançamento, em seu prontuário, de duas infrações de trânsito enquadradas no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, descritas como condução de veículo que não estivesse registrado e devidamente licenciado, ambas computadas com 7 pontos cada e registradas em 25/07/2024 e 27/07/2024, o que ensejou a anotação de “permissionário pontuado”. Sustentou que tais infrações possuem natureza meramente administrativa, não se relacionando diretamente à segurança viária nem revelando inaptidão do condutor para a obtenção da CNH definitiva, razão pela qual defendeu a nulidade do ato administrativo que bloqueou seu prontuário e obstou a expedição do documento definitivo. Requereu, em sede liminar e no mérito, que o DETRAN/PA fosse compelido a desbloquear seu prontuário e anular a penalidade de cassação da PPD, bem como a juntar aos autos cópia do processo administrativo correspondente.

Após a emenda à inicial, o magistrado singular apreciou o pedido de urgência e, por decisão interlocutória, deferiu a tutela provisória, assentando, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Consignou que a infração imputada ao autor, embora formalmente gravíssima, possuiria nítido caráter administrativo, por não evidenciar comprometimento da segurança no trânsito nem exposição direta de terceiros a risco, registrando, ainda, a existência de precedentes dos tribunais superiores no sentido de que infrações dessa natureza não constituiriam impedimento automático à expedição da CNH definitiva. Com base nisso, determinou que o DETRAN/PA: (i) procedesse ao imediato desbloqueio do prontuário RENACH do autor; (ii) anulasse a penalidade de cassação da PPD registrada com fundamento no art. 230, V, do CTB, exclusivamente para fins de expedição da CNH definitiva, sem prejuízo de eventual penalidade pecuniária; e (iii) cumprisse a ordem no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Na mesma decisão, deferiu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, dispensou a audiência de conciliação e determinou a citação do requerido para contestar o feito.

O processo seguiu seu curso regular e sobreveio, então, a sentença de DD.32063857, por meio da qual o Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá julgou procedente o pedido formulado por Rosinaldo Silva da Cruz, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O magistrado sentenciante entendeu que a infração imputada ao autor — art. 230, V, do CTB, consistente em conduzir veículo não registrado/licenciado — embora formalmente enquadrada como gravíssima, deteria caráter meramente administrativo, não havendo elementos a indicar que tal conduta comprometesse a segurança viária, expusesse terceiros a risco direto ou se vinculasse teleologicamente aos objetivos do art. 148, §3º, do CTB. À vista dessa fundamentação, declarou a nulidade do ato administrativo que bloqueou o prontuário RENACH e cassou a PPD do autor, exclusivamente em razão da referida infração, e determinou ao DETRAN/PA que adotasse as providências necessárias para a imediata expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, desde que atendidos os demais requisitos legais. Registrou, por fim, a ausência de custas e honorários advocatícios, por se tratar de demanda submetida ao rito da Lei nº 12.153/2009.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs apelação cível ao ID. 32063858, requerendo a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, a autarquia sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em interpretação indevida do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao afastar a incidência da vedação legal expressa quanto à concessão da CNH definitiva a permissionário que tenha cometido infração grave ou gravíssima no período probatório. Defende que o texto legal não autoriza a distinção entre infrações gravíssimas de cunho administrativo e infrações relacionadas diretamente à segurança no trânsito, de modo que a atuação administrativa do DETRAN teria observado estritamente a legislação de regência. Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário não poderia substituir a Administração Pública para flexibilizar critério legal objetivo fixado pelo legislador, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa e de indevida mitigação do regime normativo do sistema nacional de trânsito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID. 32063861, o apelado pugnna pelo não provimento da apelação, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em resumo, que a decisão de primeiro grau apreciou corretamente a matéria ao reconhecer que as infrações do art. 230, V, do CTB possuem natureza meramente administrativa, não representando risco concreto à segurança viária nem podendo servir, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, de fundamento para o bloqueio do prontuário e a negativa de expedição da CNH definitiva. Alega que demonstrou desde a inicial que as infrações imputadas não guardam pertinência com a aptidão do permissionário para condução segura de veículo automotor, razão pela qual deve ser preservado o entendimento sentencial que anulou o ato administrativo. Requer, ademais, a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, sustentando que o valor atribuído à causa seria meramente formal e pleiteando, se cabível, fixação equitativa da verba honorária, além da manutenção da gratuidade de justiça em seu favor.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O

Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço recurso e passo à sua análise.

controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar a legalidade do ato administrativo que impediu a conversão da Permissão para Dirigir – PPD em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em razão do registro de infrações de natureza gravíssima cometidas pelo permissionário durante o período probatório.

Conforme se extrai dos autos, o autor obteve sua Permissão para Dirigir em 22/01/2024, categoria AB, e, durante o período de vigência da PPD, foram registradas em seu prontuário duas infrações de trânsito tipificadas no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistentes na condução de veículo que não estivesse devidamente registrado e licenciado, ambas de natureza gravíssima.

Todavia, entendo que a decisão merece reforma.

A disciplina jurídica da Permissão para Dirigir encontra-se prevista no art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

“Art. 148. (...)

§

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média..”

O dispositivo legal institui critério objetivo para a conversão da PPD em habilitação definitiva, condicionando a concessão da CNH ao cumprimento de determinados requisitos durante o período probatório.

Dentre tais requisitos, destaca-se a inexistência de infrações graves ou gravíssimas, circunstância que revela a intenção do legislador de submeter o condutor recém-habilitado a período de avaliação quanto à observância das normas de trânsito.

Trata-se, portanto, de exigência legal expressa, cuja aplicação não comporta flexibilização pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

No caso concreto, as infrações registradas no prontuário do apelado encontram tipificação no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;.”

A referida infração é classificada pelo próprio legislador como infração gravíssima, sujeita às penalidades e medidas administrativas correspondentes.

Assim, ainda que se possa reconhecer que determinadas infrações possuem natureza predominantemente administrativa, a lei não estabelece qualquer distinção entre infrações gravíssimas relacionadas diretamente à segurança viária e aquelas de caráter administrativo para fins de aplicação do art. 148, §3º, do CTB.

O Supremo Tribunal Federal no
ARE 1195532
AgR-segundo fixou entendimento no sentido de que integralmente aplicável o
§ 3º
do art.
148
do
CTB
, sob fundamento de que a lei de trânsito não faz distinção entre infração de natureza administrativa ou não, sendo que, se o Legislador quisesse diferenciar o tipo de pena, para os casos administrativos e para os casos de infração de trânsito, teria feito em artigos separados, o que não o fez. O julgado foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART.
233
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO
§ 3º
DO ART.
148
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.. 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do
§ 3º
do artigo
148
do
CTB
, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2. O
§ 3º
do artigo
148
do
CTB
estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art.
233
daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. 4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do
§ 4º
do art.
148
do
CTB
(§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5. Inexiste, na norma em questão (
§ 3º
do art.
148
do
CTB
), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a
Constituição Federal
o
§ 3º
do artigo
148
do
CTB
, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art.
1.021
,
§§ 4º
e
5º
, do
Código de Processo Civil de 2015
, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(
ARE 1195532
AgR-segundo, Relator (a):
ALEXANDRE DE MORAES
, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

Adequando-se ao precedente, o STJ passou a decidir no mesmo norte. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART.
233
DO
CTB
COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART.
148
,
§ 3º
, DA LEI N.
9.503
/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
AI NO ARESP N. 641.185/RS
. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO
ARE 1.195.532
/RS - AgR.
1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art.
97
da
CF
e no enunciado da Súmula Vinculante n.
10
, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao
§ 3º
do art.
148
da Lei n.
9.503
/1997 (
CTB
) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma.
2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo
233
do
CTB
, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida.
3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts.
148
,
§ 3º
, e
233
, da Lei n.
9.503
/1997 (
CTB
), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir.
4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo
97
da
Constituição Federal
e a Súmula Vinculante n.
10
, no que se refere ao exame da declaração de (in) constitucionalidade do
§ 3º
do artigo
148
do
CTB
. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o
texto constitucional
já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do
parágrafo único
do artigo
949
do
CPC
e do
§ 1º
do artigo
16
do RI/STJ.
5. A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do
§ 3º
do artigo
148
da Lei n.
9.503
/1997 (
CTB
), no julgamento do
AI no ARESp n. 641.185/RS
, Relator Ministro
Og Fernandes
, sessão de 11/2/2021.
Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor".
Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do
ARE 1.195.532
AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no
§ 3º
do artigo
148
da Lei n.
9.503
/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS.
(
AREsp n. 584.752/RS
, relator Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Logo, a prática de infração gravíssima durante o período de vigência da PPD constitui óbice legal objetivo à obtenção da CNH definitiva.

No caso em análise, verifica-se que o DETRAN/PA limitou-se a aplicar a legislação de trânsito vigente, ao registrar as infrações cometidas e impedir a conversão da permissão em habilitação definitiva.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação administrativa.

Ao contrário, a decisão administrativa encontra amparo direto no texto expresso da lei, razão pela qual a intervenção judicial para afastar tal consequência jurídica implicaria indevida substituição do administrador pelo julgador.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a concessão da CNH definitiva depende do cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 148 do CTB, não sendo possível afastar as consequências legais decorrentes do cometimento de infrações graves ou gravíssimas durante o período probatório:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. EMISSÃO DE CNH . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 3º DO ART. 148 DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA (ART. 230, IX, DO CTB) DURANTE PERÍODO EM QUE PERMISSIONÁRIO . IRRELEVÂNCIA SE INFRAÇÃO DE CUNHO MERAMENTE ADMINISTRATIVO OU NÃO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO . (Recurso Inominado, Nº 50223852020238210023, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Marcia Regina Frigeri, Julgado em: 05-11-2024)

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50223852020238210023 OUTRA, Relator: Marcia Regina Frigeri, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/11/2024)

Diante desse cenário, conclui-se que o ato administrativo impugnado observou estritamente o disposto no art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo ilegalidade que justifique sua anulação.

Assim, a sentença recorrida, ao afastar a incidência da norma legal sob o argumento de que as infrações possuiriam natureza meramente administrativa, acabou por flexibilizar requisito legal objetivo, razão pela qual deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de DOU PROVIMENTO à apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, cassando a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1ª grau.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026